Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENHORA. EMPRESA. VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para formulação de novo pedido de mérito, desvinculado da matéria do recurso, e que, ademais, não foi objeto da decisão agravada. Inadequação da via eleita.
2. A mera alegação de que os recursos a serem penhorados seriam destinados ao pagamento dos salários dos empregados da empresa, sem efetiva comprovação do alegado, é insuscetível de caracterizar a sua impenhorabilidade.
3. A mera expectativa de que parte dos valores bloqueados em consulta ao SISBAJUD possa atingir verbas que serão necessárias ao pagamento dos funcionários da empresa não pode conduzir ao indeferimento da medida, uma vez que os numerários encontrados podem ostentar diversas origens, dentre elas o faturamento da empresa, passível de constrição para pagamento de suas dívidas.
4. A interposição de recurso é direito da parte, e a mera interposição de recurso cabível em face de decisão desfavorável não pode ser considerada medida procrastinatória, se ausentes outros elementos aptos a demonstrar a atuação temerária no curso do processo. Conduta que não se enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, I a VII do Código de Processo Civil.
5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.